Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001076-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RUBENS FERREIRA DIAS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (Id. 82987450) formulado pelo Requerente, em sede de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, questionando a contratação temporária de servidores em detrimento daqueles que foram aprovados em concurso público.
Afirma que foi classificado em 18o lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo no Município de Lucas do Rio Verde, que o Estado de Mato Grosso nomeou 13 (treze) sendo que dentre os nomeados, 4 (quatro) formularam pedido expresso de desistência e que o 17a classificado tomou posse mediante ação judicial.
Logo por ser o próximo a ser nomeado, requer seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de liminar.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
É certo que a desistência expressa de candidatos melhores classificados tem o condão de fazer surgir o direito do candidato seguinte, na lista de aprovados, de ser nomeado, conforme ampla jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, deste Sodalício.
No entanto, no presente caso não inúmeros fatores que impedem, em sede de liminar ou antecipação de tutela, do Agravante ser nomeado.
Conforme consignado na decisão objurgada, a contratação temporária, esta não tem o condão de, por si só, gerar direito de nomeação ao Recorrente.
Para que seja caracterizado direito e não mera expectativa, é necessário que a contratação temporária seja manifestamente ilegal, o que não restou evidenciado, por ora, no presente feito.
Importante ressaltar que a renovação sucessiva de contratos temporários durante a vigência do concurso sem vinculá-las a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é fato a transformar mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.
Ademais, o concurso público que o Agravante prestou encontra-se dentro do prazo de validade, pois foi homologado em 16/03/2020 e certame é válido por dois anos e, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, dentro do prazo de validade do certame a Administração Pública tem a total discricionariedade de escolher qual o melhor momento para nomear candidatos.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – CONTRATAÇÃO DE AGENTES TEMPORÁRIOS – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste nulidade por falta de fundamentação se a sentença analisa objetivamente todos os argumentos trazidos pelas partes e atende aos pressupostos de validade estabelecidos na lei processual. Candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital de concurso público não tem direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito à nomeação, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública durante o prazo de validade do certame. “A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS no 61.771, STJ). (TJ/MT - N.U 1014042-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021) (NEGRITEI)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – CONCURSO QUE SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo, com a documentação carreadas aos autos, verifica-se, que o concurso regido pelo edital acima mencionado está em plena validade, haja vista ter sido prorrogado pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 20 de setembro de 2019, conforme se infere na Portaria no 071/2019. Assim, a expiração do certame somente ocorrerá em 20/09/2021. 2. Desta forma, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento para realização a nomeação de candidatos aprovados em concurso público. 3. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1016788-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021) (NEGRITEI)
Além disso, conforme também registrado na decisão objurgada, não há número exato e certo de vagas, haja vista que o edital do concurso previu apenas cadastro de reserva.
Logo, não há direito subjetivo, mas apenas mera expectativa de direito.
Por fim, o Recorrente afirma que o candidato que está a uma posição à sua frente foi nomeado por força de decisão judicial (MS 1005032-54.2021.811.0000).
Ao consultar o sistema PJe, verifica-se que a referida ação judicial ainda não transitou em julgamento, muito embora haja petição informando a perda de objeto, ou seja, trata-se de decisão que pode sofrer alteração no julgado a qualquer momento.
Logo, não há a demonstração do fumus boni iuris, razão pela qual INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Por derradeiro, ao analisar os autos verifica-se que trata-se de Ação Ordinária proposta originariamente neste Sodalício (1a Câmara de Direito Público e Coletivo) contra o Governador do Estado e o Secretário de Segurança Público do Estado de Mato Grosso, situação processual esta que pode gerar discussão acerca da competência.
Desta forma, em observância ao art. 10 do CPC, manifeste-se o Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da competência da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, para processar e julgar, originariamente, o Governador do Estado de Mato Grosso e respectivo Secretário de Segurança Pública.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora